Tribunal: TJSP
Processo: 2031866-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CRIPTOMEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO DE BENS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE OS RÉSU – MATE ́RIA QUE DEVE SER PRIMEIRAMENTE SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CRIPTOMEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO DE BENS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE OS RÉSU – MATE ́RIA QUE DEVE SER PRIMEIRAMENTE SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000177934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2031866-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ADRIANO APARECIDO
DA SILVA, são agravados BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA, ROBERTO
WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA e
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de Instrumento
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Vu., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2031866-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Adriano Aparecido Silva
AGRAVADOS: Bwa Brasil Tecnologia Digital Ltda., B2wex Intermediação e
Serviços Digitais Ltda., Bwa Br Serviços Digitais Ltda., Bruno Henrique Maida
Bilibio, Marcos Aranha, Roberto Willens Ribeiro, Jéssica da Silva Farias, Julia
Abrahao Aranha; Paulo Roberto Ramos Bilibio
COMARCA: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Voto no33683
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CRIPTOMEDAS AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE DE ARRESTO DE BENS INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
RECONHECIMENTO
DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE OS RÉSU

MATE ́RIA
QUE

DEVE
SER
PRIMEIRAMENTE
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO, SOB
PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO
DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões de fls. 17 e 18,
que têm os seguintes teores:
“Vistos. Negativo o bloqueio, nada a deliberar. O Juízo ordenou o bloqueio de
ativos financeiros porque àquela altura havia, ainda, expectativa de utilizar tais
bloqueios em dinheiro como medida de estímulo à pronta solução da lide, tal
como se operou nas primeiras ações ajuizadas envolvendo contratos de
criptomoedas; e dinheiro ostenta urgência porque é fungível. No entanto, o
cenário atual é de absoluta penúria como resultado de tais diligências, que já se
mostram inúteis e, por isso, não cabem mais nesta sede sumária. Quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mais, o bloqueio de bens diversos, esbarra no empecilho de, em tão incipiente
fase, promover espécie de execução antecipada (não há contraditório, não há
sentença etc.). Caso o desfecho final seja favorável à parte autora e a dívida não
seja paga, nada impedirá discutir as alienações de bens havidas no curso deste
feito. Aguarde-se a citação. Intime-se.”
“Vistos. Com a devida vênia, novamente, nada há a deliberar. O Juízo já
resolveu em decisão pretérita o descabimento de diligências aqui reiteradas. No
mais, aguarde-se o retorno dos avisos recebimento que faltam; o prazo de defesa
tocante às p. 163, 165, 169, devendo o autor se manifestar em termos de efetivo
prosseguimento quanto à citação dos demais em 30 dias. Intime-se.”
Alega o agravante, em síntese, que no início do mês de novembro de 2019
as agravadas, sem qualquer justificativa, deixaram de creditar os rendimentos mensais do
investimento, além de ignorar os pedidos de resgate integral, apropriando-se de valores que
não lhes pertence; que desde a data de 10.12.2019, os recorridos também não
disponibilizam o acesso dos consumidores junto à plataforma digital, com a promessa de
uma manifestação formal apenas em 15.1.2020; que o respectivo comunicado limita-se a
postergar a data para um possível plano a ser divulgado somente em março de 2020; que
está evidente que os agravados objetivaram “ganhar tempo”, pois não apresentam um plano
para solução do problema; que as atitudes descritas, somadas à possibilidade da existência
de grande risco de dano ao recorrente e ao resultado útil ao processo, demonstram que
certamente os agravados estão se desfazendo do patrimônio com o claro objetivo de lesar o
recorrente; que o arresto de bens visa satisfazer a obrigação não adimplida ou, ao menos,
serve de estímulo para o seu cumprimento; que não há que se falar em execução
antecipada, pois o arresto de bens é uma medida cautelar prevista no artigo 301, do CPC,
com o objetivo de garantir futura execução, assegurando, em momento oportuno, a
realização da penhora; que o bloqueio via Bacenjud restou negativo em relação a todas as
empresas do grupo e seus sócios, evidenciando a dilapidação do patrimônio; que ao recurso
deve dado provimento, para o fim de reconhecer a existência de grupo econômico com
relação aos agravados, bem como autorizar o arresto através do sistema Bacenjud/Renajud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de bens de titularidade dos recorridos, além do arresto de bens imóveis, com a
comunicação de indisponibilidade de bens via CNIB.
Às fls. 221, indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso, que é tempestivo,
foi preparado e não foi respondido (agravados não citados).
É o relatório.
O artigo 301, do CPC prescreve que “A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
O arresto tem por objetivo, entre outras situações, evitar a frustração da
satisfação do crédito quando o devedor comete atos que colocam em risco o seu
patrimônio.
Em sede de cognição sumária, embora vislumbrada a verossimilhança das
alegações do agravante quanto à existência de investimentos na plataforma e de suspensão
temporária de saques aos usuários, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Os documentos anexados pelo recorrente não comprovam a dilapidação do
patrimônio pelos agravados e de que haja risco de que o agravante não consiga obter a
satisfação de seu crédito, pelo menos neste momento processual.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
"Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de moeda virtual. Tutela de
urgência. Bloqueio de valores por meio do BACENJUD. Descabimento. Não
preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC. Recurso improvido.” (AI no
2170297-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
O pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico entre os
recorridos não deve ser conhecido, uma vez que tal pleito não foi apreciado pelo MM. Juiz
“a quo”, não podendo ser aqui analisado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele
nego provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator